Tribunal: STJ
Processo: 0813722-32.2016.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026245 - PB(2025/0316763-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PROCÁRDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA
LTDA
ADVOGADO
: PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO - PB012479
AGRAVADO
: MIRNA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES - PB021494
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO. CULPA DO MÉDICO FIRMADA.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA DEFICIÊNCIA NO
SERVIÇO PRESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
REVISÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
VALOR NÃO EXORBITANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido reconheceu a negligência do médico integrante do
corpo clínico do hospital, caracterizando erro médico e falha na prestação de
serviço, o que atrai a responsabilidade do estabelecimento de saúde.
2. A existência de nexo causal entre a conduta negligente de médico
vinculado aos serviços do hospital e os danos materiais e morais sofridos pela
recorrida foi comprovada por laudo pericial, configurando o ato ilícito e o
dever de indenizar.
3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A revisão do valor fixado para danos morais em sede de recurso especial
somente é possível quando o montante arbitrado for irrisório ou exorbitante, o
que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: df304180-2c48-4e6e-aeeb-a8f6692542c3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: df304180-2c48-4e6e-aeeb-a8f6692542c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026245 - PB (2025/0316763-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PROCÁRDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA
ADVOGADO
: PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO - PB012479
AGRAVADO
: MIRNA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES - PB021494
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO. CULPA DO MÉDICO FIRMADA.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO
PRESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
REVISÃO DO QUANTUM
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR NÃO
EXORBITANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido reconheceu a negligência do médico integrante do corpo
clínico do hospital, caracterizando erro médico e falha na prestação de serviço, o
que atrai a responsabilidade do estabelecimento de saúde.
2. A existência de nexo causal entre a conduta negligente de médico vinculado
aos serviços do hospital e os danos materiais e morais sofridos pela recorrida foi
comprovada por laudo pericial, configurando o ato ilícito e o dever de indenizar.
3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A revisão do valor fixado para danos morais em sede de recurso especial
somente é possível quando o montante arbitrado for irrisório ou exorbitante, o
que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PROCARDIO INSTITUTO DE
CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105, inciso III,
pelo eg. Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:

“CIVIL. Apelação cível. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Erro médico. Laudo
Documento eletrônico VDA53725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:06
Código de Controle do Documento: e5843af8-386c-40c7-b053-c0352cb238d6

pericial. Conjunto probatório coligido nos autos que demonstra a ocorrência de
negligência médica do preposto do réu. Dano material parcialmente
demonstrado. Dano moral evidenciado. Dever de indenizar. Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Reforma da sentença. Provimento parcial.
- A responsabilidade civil médica fundamenta-se na culpa, seja por força do
§4o, do CDC, quanto do
do Código Civil.
art. 14,
art. 951
- A clínica médica somente pode ser responsabilizada pelo dano sofrido pelo
paciente mediante a comprovação de culpa do médico ou enfermeiro, ou
quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente com
aquele estabelecimento, a teor do que dispõe o
do CDC.
art. 14
- Constatado erro por negligência em atendimento prestado por médico
integrante do corpo clínico do hospital, necessário é reconhecer o defeito na
prestação do serviço, com condenação da parte ré em danos materiais e morais.
- Para fixação do valor do dano moral, há de se considerar as peculiaridades
de cada caso, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao
enriquecimento sem causa do indenizado, a proporcionalidade e a
razoabilidade.” (e-STJ, fls. 263)

Os embargos de declaração opostos por PROCARDIO INSTITUTO DE
CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA foram rejeitados (e-STJ, fls. 292-294).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, II, e § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço
art. 14,
médico-hospitalar não apresentaria defeito, já que a TVP (Trombose Venosa Profunda) decorreria
de risco inerente à administração endovenosa de prometazina; assim, o fornecedor teria
demonstrado a inexistência de defeito, afastando a responsabilidade objetiva.
(ii)
parágrafo único, do Código Civil, porque o valor fixado para danos morais
art. 944,
(R$ 15.000,00) seria desproporcional, impondo-se a redução equitativa em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 317-329).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Passo a decidir.
VOTO
No tocante à alegada violação ao
§1o, II, e §3o, I, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, sob o argumento de que não haveria defeito no serviço médico-hospitalar, a tese não
prospera. O acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer a culpa do médico integrante do corpo
clínico, o que atrai a responsabilidade do hospital. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
decisum:

"Diante desse quadro, considerando que a autora, apesar de todos os sintomas,
e após reavaliação na mesma clínica, recebeu alta, sendo-lhe prescrito apenas
analgésicos, conclui-se que o médico responsável por seu atendimento não
apresentou em seu mister com os devidos e necessários cuidados em relação ao
quadro sintomatológico grave com que se apresentava a paciente.
O erro de diagnóstico, numa hipótese dessa, para não dizer inconcebível
negligência, caracteriza, sem dúvida, o assim chamado erro médico.
Documento eletrônico VDA53725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:06
Código de Controle do Documento: e5843af8-386c-40c7-b053-c0352cb238d6

(...)
Comprovada a falha na prestação de serviços, por culpa do médico nas
instalações do Hospital, ora apelado, e tendo restado incontroversos os danos
materiais e morais reclamados, decorrentes da mencionada falha, restam
preenchidos o ato ilícito e nexo de causalidade necessários à imposição do
dever de indenizar.
No caso presente, os autos revelam que a situação vivenciada pela recorrente
por culpa do réu desencadeou consequências que vão muito além das
situações cotidianas, gerando danos passíveis de reparação de ordem moral.
Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação
do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de
que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido
pelo
prejuízo
experimentado
sem
gerar
enriquecimento
indevido,
desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que
exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso em apreço, em atenção às especificidades do caso em comento, bem
como aos parâmetros que vêm sendo adotados pelos Tribunais pátrios tenho
que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se proporcional à conduta
praticada, além de ser suficiente e adequado à efetiva reparação do ofendido
pelos danos sofridos, levando-se em conta a extensão destes (art.944 CC) e a
capacidade econômica das partes." (e-STJ Fl.265)

Ademais, o perito concluiu pela existência de nexo causal entre a prescrição do
medicamento e o quadro de TVP, apontando conduta negligente do profissional ao não observar os
efeitos colaterais da medicação. Comprovada a falha na prestação do serviço e sendo
incontroversos os danos materiais e morais suportados, restam configurados o ato ilícito e o nexo
causal aptos a ensejar o dever de indenizar.
Nesse contexto, a pretensão da recorrente de modificar o entendimento firmado — para
concluir que o serviço médico-hospitalar não apresentaria defeito e que a TVP (Trombose Venosa
Profunda) decorreria de risco inerente à administração endovenosa de prometazina, afastando-se,
assim, a responsabilidade — demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Tal
providência é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula 7 deste Pretório. A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME.

ERRO
MÉDICO.
CULPA
DO
PROFISSIONAL
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADA. VÍNCULO COM O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos do acórdão de 2o grau, "bem comprovada a situação de carência
de recursos (fls. 903/909), concedem-se à autora, ora apelante, os benefícios da
justiça gratuita, à luz do
§§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil". A
art. 99,
reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
7 deste Pretório.
3. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, nas ações de indenização
fundadas na ocorrência de erro médico, se for provada a culpa do profissional
da medicina e houver vínculo entre ele e o hospital, onde realizado o
Documento eletrônico VDA53725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:06
Código de Controle do Documento: e5843af8-386c-40c7-b053-c0352cb238d6

procedimento, a instituição responde pelos danos causados, nos termos do
do Código Civil.
art. 932
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.535.960/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
22/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA AO NÃO OBSERVAR EQUÍVOCO
NO RESULTADO DE EXAME E AO INSISTIR EM TRATAMENTO DE
MOLÉSTIA QUE NEM A RESSONÂNCIA DEMONSTROU EXISTIR.
EXISTÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. REEXAME.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com fundamento na perícia
realizada, que houve negligência do ora agravante ao deixar de observar o
dever de cuidado que dele se deveria esperar, estando configurada a sua
responsabilidade juntamente com a clínica pela falha na prestação do serviço
à parte autora "ao não observar o equívoco no resultado do exame e ao
insistir em tratamento de uma moléstia que nem a ressonância demonstrou
existir" (fl. 539).
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.664.806/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2020,
1/10/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
PERFURAÇÃO DA BEXIGA QUE EVOLUIU PARA UMA FÍSTULA
VESICOVAGINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS.
REVISÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR
NÃO EXORBITANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reconheceu a existência de nexo de causalidade entre o
procedimento cirúrgico realizado e as complicações apresentadas pela
incluindo a perfuração da bexiga que evoluiu para uma fístula
recorrida,
vesicovaginal, fixando indenização a título de danos morais em R$ 40.000,00.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Quanto à pretensão de reduzir o valor da indenização a título de danos
morais, a jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório
arbitrado na instância ordinária pode ser revisto nesta instância extraordinária
somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese,
verifica-se que o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado pelos
danos morais não se afigura exorbitante.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.779.655/MT,
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Sobre os danos morais, é pacífico nesta Corte Superior que, em sede de recurso
especial, a revisão do
indenizatório somente é possível quando o valor arbitrado nas
quantum
instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA53725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:06
Código de Controle do Documento: e5843af8-386c-40c7-b053-c0352cb238d6

DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO QUE
SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial
quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide
a
impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ,
3. Agravo não provido."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.693.331/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
31/3/2025,
3/4/2025,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige
que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide no caso a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
2 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.778.836/RS,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
NORONHA
31/3/2025,
3/4/2025,

No caso, o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais), não se revela exorbitante ou desproporcional aos prejuízos
experimentados pela recorrida. Isso porque, conforme consignado no acórdão recorrido, a situação
enfrentada pela recorrida, decorrente da conduta do recorrente, gerou consequências que
ultrapassam os dissabores cotidianos, acarretando efetivo abalo emocional e configurando dano
moral indenizável.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:06
Código de Controle do Documento: e5843af8-386c-40c7-b053-c0352cb238d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.026.245 / PB
Número Registro: 2025/0316763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08137223220168152001 8137223220168152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROCÁRDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA
ADVOGADO : PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO - PB012479
AGRAVADO
: MIRNA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS RODRIGUES - PB021494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: 9f7008b7-fb88-40f5-82d1-703208af3a7e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: 9f7008b7-fb88-40f5-82d1-703208af3a7e